Tribunal: TJMT
Processo: 1016175-31.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Recurso Inominado: 1016175-31.2021.8.11.0003
Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
Recorrente: IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA.
Recorrido: GILSON BEZERRA ALVES
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 29/11/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO EDUCACIONAL. APROVEITAMENTO DE MATÉRIAS. COBRANÇA INTEGRAL DO VALOR. RESTITUIÇÃO PARCIAL. FALHA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINSTRATIVA (PROCON). DANOS MORAIS EXCEPCIONAMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA AO POSTULADO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido GILSON BEZERRA ALVES postulam reparação por danos materiais e morais, sob o argumento de que: a) que no semestre de 2014/1 começou a cursar Bacharel em Direito junto a instituição de ensino; b) que conseguiu aproveitar duas matérias de curso anterior, quais sejam “economia” e “direito individual e coletivo do trabalho”; c) que apesar do aproveitamento das matérias não houve restituição integral dos valores das respectivas, a despeito das inúmeras tentativas administrativas; d) em razão do exposto requer a restituição integral do valor das matérias, bem como condenação da instituição de ensino ao pagamento de danos morais.
2. Pois bem. Pelas provas colacionadas aos autos é incontroverso que as matérias foram aproveitadas no semestre 2014/2 (economia) e 2018/1 (direito individual e coletivo do trabalho”).
3. Conforme conjunto probatório colacionado pela instituição de ensino cada matéria (mensalidade) a época do reaproveitamento custava R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) e R$ 1.625,84 (mil seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos), respectivamente.
4.Não obstante, de forma administrativa a instituição de ensino Recorrente apenas ressarciu a quantia de R$ 660,30 (seiscentos e sessenta reais e trinta centavos).
5. Diante do ressarcimento/devolução parcial do valor das matérias a Recorrida se diligenciou junto ao Procon na tentativa de resolver o imbróglio, no entanto a tentativa não foi eficaz.
6. É cediço que o valor da restituição realizada pela instituição de ensino é muito inferior ao que seria cobrado do acadêmico se houvesse necessidade de cursá-las, nessa perspectiva é razoável que se exija uma restituição proporcional ao valor da matéria à época em que foi utilizada na grade curricular (2014/2 e 2018/1).
7. Nesse corolário, os danos materiais arbitrados na sentença merecem adequação, pois, os valores das matérias a se considerar são R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) e R$ 1.625,84 (mil seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos), donde será abatido apenas o valor de R$ 660,30 (seiscentos e sessenta reais e trinta centavos), estes já adimplidos pela IES, portanto a restituição soma a importância de R$ 1.963,54 (mil novecentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos).
8. Os danos morais, no caso, revelam-se configurados, ante o descaso da companhia aérea perante os consumidores. Restaram comprovadas as tentativas de resolução do problema na seara administrativa, sem êxito.
9. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
10. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.
11. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
12. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrida e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
13. Sentença parcialmente reformada.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016175-31.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. - CNPJ: 02.719.825/0001-96 (RECORRENTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), GILSON BEZERRA ALVES - CPF: 070.265.724-74 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022